Tribunal: TJSP
Processo: 2139578-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação indenizatória ajuizada pela vítima de acidente em condomínio edilício – Denunciação à lide – Inadequação – Pretensão que provocaria indevido alargamento das discussões e retardamento da prestação jurisdicional – Indeferimento que não obsta o direito de regresso, se o caso (CPC, art. 125, §1o) – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139578-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PENHA DE FRANÇA, é agravada MARIA
FRANCISCA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139578-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
COND. RESIDENCIAL PENHA DE FRANÇA
AGRAVADA:
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS
COMARCA:
SÃO PAULO F. REG. PENHA DE FRANÇA
EMENTA: Ação indenizatória ajuizada pela vítima de acidente em
condomínio edilício
Denunciação à lide
Inadequação

Pretensão que provocaria indevido alargamento das discussões e
retardamento da prestação jurisdicional Indeferimento que não
obsta o direito de regresso, se o caso (CPC, art. 125, §1o) Agravo
improvido.
VOTO N° 44.388
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a denunciação à lide, em ação indenizatória.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que o
acidente sofrido pela autora em suas dependências decorre de falha no sistema
de porta do elevador, conforme a narrativa da autora. Entende ser cabível a
denunciação à lide da empresa contratada para prestar serviços de manutenção
dos elevadores, os quais se prestam inclusive a evitar acidentes. Aduz não ter
conhecimentos técnicos para averiguar se houve ou não falha no sistema de
abertura da porta, o que a denunciada tem condições de fazer, enfatizando ter
havido a manutenção no mês do acidente (dezembro de 2019). Invoca o art. 113
do Código de Processo Civil.
Indeferido o efeito suspensivo, o recurso foi regular e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139578-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tempestivamente instruído com traslado de peças e recolhimento de preparo. A
agravada
apresentou
contraminuta
pugnando
pelo
improvimento
e
reconhecimento da litigância de má-fé, pelo caráter meramente protelatório do
recurso, com imposição da respectiva multa.
É o relatório.
Observe-se preliminarmente que o processo tramita na
origem em autos digitais, razão pela qual será mencionada a numeração em
primeiro grau.
Relata a inicial que a autora Maria Francisca dos
Santos caiu no fosso do elevador das dependências do réu Condomínio
Residencial Penha de França, porque a porta do térreo estava destravada,
despencando dois andares, até o teto da máquina que se encontrava no 2o
subsolo. Pleiteia indenização por danos materiais e morais.
Citado, o réu contestou e denunciou à lide One
Elevadores SP Ltda., empresa contratada para a manutenção dos elevadores,
ocasião em que juntou o contrato firmado e relatórios de vistoria (fls. 97/105,
118/123 e 124/138, respectivamente).
Após o contraditório, a decisão agravada indeferiu a
denunciação à lide.
A irresignação recursal não comporta acolhida. Ainda
que haja contrato entre denunciante e denunciada, a denunciação à lide não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139578-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
comporta imediata e automática admissibilidade, cabendo ao juiz condutor do
feito o exame de sua pertinência, utilidade e eficácia, tendo em vista os princípios
norteadores do processo civil.
Assim sendo, na presente hipótese, verifica-se que
haveria um complexo alargamento da controvérsia dos autos, pois denunciante e
denunciada passariam a discutir os termos da avença firmada e sua extensão, se
aplicável ou não a responsabilização da denunciada pelo acidente.
Assim sendo, bem andou a i. magistrada em indeferir a
pretensão do agravante, o que provocaria um indevido alargamento das
discussões e consequente retardamento da prestação jurisdicional, certo que a
legislação resguarda o direito de regresso, facultando ao agravante seu exercício
se assim o entender, nos termos do §1o do art. 125 do CPC.
Nesse contexto, irretocável a r. decisão de primeiro
grau, não merecendo acolhida a irresignação do réu agravante.
Por fim, não prospera a alegação de litigância de má-fé
aventada pela agravada em contraminuta por cuidar-se da natureza do ato
judicial o pedido de revisão pela instância superior, o que restou consolidado no
princípio do duplo grau de jurisdição, não se observando conduta dolosa do
agravante, não tendo a autora sofrido dano processual.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR